Tribunal: TJDFT
Processo: 0708085-50.2023.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708085-50.2023.8.07.0003 RECORRIDO: MAGNA PEREIRA DA SILVA RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRECEITO COMINATÓRIO. SENTENÇA EXTRA PETITA. REJEIÇÃO. CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO. RETENÇÃO INTEGRAL DO SALÁRIO DEPOSITADO EM CONTA CORRENTE PARA ADIMPLEMENTO DE PARCELAS ATRASADAS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. POSTULADO CONSTITUCIONAL DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Eventual pedido de concessão de efeito suspensivo ativo deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída, nos termos do § 3o do art. 1.012 do CPC. 2.1. O requerimento apresentado no corpo da petição recursal caracteriza inadequação da via eleita, e, por conseguinte, o não conhecimento do pleito. 2. Não há que se falar em julgamento “extra petita” quando a r. sentença não violou os limites objetivos da pretensão, tampouco concedeu providência jurisdicional diversa do pedido formulado. Na hipótese, a autora formulou pedido para que a instituição financeira se abstivesse de realizar novos descontos na conta bancária a qual percebe salário, oportunidade em que o MM. Juiz sentenciante apenas limitou tais descontos. 3. É defeso ao banco, em nítido exercício de autotutela, reter integralmente os valores depositados em conta bancária relativos ao salário da demandante para amortizar parcelas pendentes de pagamento, mesmo sob a alegação de estar amparado em cláusula autorizativa inserta no contrato celebrado entre as partes, porquanto é imprescindível preservar a manutenção do mínimo existencial da devedora e/ou de sua família. Uma vez caraterizado o inadimplemento da mutuária, deve o banco buscar a satisfação do seu crédito pela via judicial. Precedentes. Uma vez caracterizada a retenção indevida do salário, o respectivo montante deve ser restituído à autora. 4. A limitação dos descontos ao patamar de 30% (trinta por cento) dos valores que vierem a ser creditados na conta bancária da autora revela-se medida justa e razoável para garantir a função social do contrato, bem como imprescindível, em prol do princípio da dignidade humana, para impedir prejuízo à subsistência do devedor, que não pode ser submetido à situação iníqua, nos termos do artigo 42, do Código de Defesa do Consumidor. 5. Constando-se que, em sede de medida antecipatória deferida, a demandante recebeu, em duplicidade, a restituição das quantias retidas indevidamente pelo banco, impõe-se a devolução do montante por ela recebido a maior. 6. Ausência dos requisitos necessários para a configuração do dano moral. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega violação aos artigos 14 do Código de Defesa do Consumidor e 927 do Código Civil, sustentando que a indenização a título de dano moral é devida, porque o bloqueio integral de sua verba salarial, impedindo-a de arcar com sua subsistência e de sua família, não pode ser considerado um mero dissabor ou sentimento de dor ou de tristeza, o que causou ofensa aos princípios da dignidade da pessoa humana, do mínimo existencial e da impenhorabilidade salarial. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 14 do CDC e 927 do CC. Isso porque, a Corte Superior já decidiu que para modificar as conclusões do acórdão combatido e concluir pela existência ou inexistência de danos morais indenizáveis, seria necessário o revolvimento do conjunto dos fatos e das provas constantes dos autos, o que faz incidir o enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: “3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 4. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu pela responsabilidade civil da parte recorrente. Entender de modo contrário demandaria nova análise dos demais elementos fáticos dos autos, inviável em recurso especial, ante o óbice da referida súmula. 5. Do mesmo modo, modificar o acórdão impugnado, quanto às circunstâncias específicas que originaram o valor da indenização por danos morais, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Incide, portanto, a Súmula n. 7/STJ” (AgInt no AREsp n. 2.195.469/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 3/7/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025